Tribunal: TJSP
Processo: 1000697-06.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de empréstimo pessoal - Alegação de abusividade das taxas de juros remuneratórios por serem superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para as operações da espécie – Excessividade reconhecida das taxas de juros remuneratórios pactuadas – Recálculo da dívida ordenado, substituindo-se as taxas contratadas pelas taxas médias de mercado

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de empréstimo pessoal - Alegação de abusividade das taxas de juros remuneratórios por serem superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para as operações da espécie – Excessividade reconhecida das taxas de juros remuneratórios pactuadas – Recálculo da dívida ordenado, substituindo-se as taxas contratadas pelas taxas médias de mercado informadas pelo Bacen e demonstradas nos autos – Aplicação do entendimento da 2a Seção do STJ ao julgar o REsp 1.061.530-RS - Repetição do indébito determinada na forma simples – Dano moral inocorrente - Procedência parcial decretada nesta instância ad quem – Sucumbência recíproca - Recurso provido em parte.